Tribunal: STF
Processo: ARE 674274
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTES JURÍDICOS PARA ADVOGADOS DA UNIÃO – LEI Nº 9.028/95 – PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E APOSENTADOS – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria respalda a decisão que determina a devolução dos autos à origem. Artigo 543 – B do Código de Processo Civil.